Tribunal: CARF
Processo: 14489.000116/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14489.000116/2007-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO - SASE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de cinco
anos.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer, de ofício, a
decadência do lançamento relativo aos períodos até 11/2001, inclusive.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000116/2007-01
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000116/2007-01

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 108/110), o qual transcrevo a seguir:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD AI 37.097.247-3 CFL 68) lavrado contra a
empresa acima identificada, no montante de R$ 516.726,63; consolidado em
30/10/2007.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 23/25), a empresa emitiu algumas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas ao
período de janeiro de 1999 até dezembro de 2001, com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, relativamente aos estabelecimentos centralizador
(33.974.106/0001-45), Caxias (33.974.106/0004-98), Xerém (33.974.106/0006-50),
Miguel Couto (33.974.106/0015-49) e CREDEC (33.974.106/0022-70);
2.1. tais fatos constituíram infração ao artigo 32, inciso IV, §5o , da Lei n° 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, combinado com o art. 225 inciso IV e §4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
2.2. segundo o referido relatório, além da falta de apresentação de algumas GFIP, a
entidade deixou de exibir e/ou apresentar de forma parcial diversos documentos
solicitados pela fiscalização, através dos Termos de Intimação para Apresentação -
TIAD, emitidos em 27/02/2007 e 19/10/2007, ficando prejudicada a individualização
dos valores omitidos em GFIP, motivo pelo qual foi utilizado como parâmetro para a
avaliação da omissão, os valores de GFIP constantes dos Sistemas da Previdência
Social;
2.3. destaca que a instituição encontra-se em gozo da isenção patronal, utilizando o
FPAS 639, porém neste caso, para fins de cálculo da multa, prevalece o estabelecido na
Legislação Previdenciária, consoante determinação do artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, abaixo
transcrito:
[...]
2.4. os valores da multa contemplam os montantes que fariam parte da isenção da
entidade beneficente de assistência social, ou seja, foi considerado, para apuração do
cálculo da multa, a cota patronal que está isenta (empresa - 20% e SAT - 1%) em
obediência ao dispositivo legal acima citado.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000116/2007-01

3. Conforme disposto no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 26/34, não foram
configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas nos artigos 290 e
291, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999;
3.1. constam do referido relatório, fls. 27/34, os demonstrativos do cálculo da multa
aplicada, contendo tabela com os valores dos salários de contribuição dos segurados
empregados não declaradas em GFIP, por estabelecimento, assim como o demonstrativo
das contribuições omitidas em GFIP, observado o limite máximo legal (§ 4 o do artigo
32 da Lei 8.212/1991), o cálculo do valor da multa por competência, assim como o
valor total da multa.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Dentro do prazo regulamentar, a empresa contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 40/45, anexando o documento de fls. 64, que comprova a
regularidade da representação.
5. A interessada manifestou-se alegando em síntese que:
Das Preliminares
5.1. o agente fiscal não considerou a Imunidade Constitucional da entidade, devido sua
condição de Instituição de Utilidade Pública/Filantrópica, reconhecida pelo Poder
Público Federal, Estadual e Municipal;
5.2. ignorou a expiração do prazo decadencial, relativo ao período da apuração (janeiro
de 1999 a dezembro de 2001), em relação às obrigações acessórias, gerando penalidade
vultosa, colocando o Serviço de Assistência Social Evangélico - SASE em situação de
possível insolvência;
5.3. as diferenças apuradas entre o declarado e o recolhido foram conseqüências
induzidas pela própria Previdência, somadas a equívocos cometidos por funcionários,
sendo que os atuais profissionais manterão a contabilidade e apuração de tributos de
modo eficaz, o que fica comprovado pelo período desta fiscalização, compreendido
entre 01/2002 a 12/2006;
5.4. a fiscalização utiliza a ausência de livros, apresentação parcial de documentos e
apropriações indevidas, para justificar divergências entre os valores informados em
GFIP e os recolhidos;
Dos Aspectos Jurídicos.
5.5. a impugnante é uma associação civil de assistência social, principalmente na área
médica, sem fins lucrativos, declarada como de utilidade pública pelo governo federal e
certificado de entidade de fins filantrópicos e registro, expedido em 06/01/1999 pelo
MPAS/INSS, conforme documentos anexos, tendo por finalidade os artigos do I o ao 4
o do seu estatuto;
5.6. não cabia para o feito fiscal, o desconhecimento da imunidade;
5.7. é preciso fixar o real alcance dos três princípios basilares que respaldam o exercício
de tributar:
a) o princípio da legalidade;
b) o princípio da anterioridade;
c) o princípio da irretroatividade da lei tributária, a não ser para se beneficiar;
5.8. observa-se, no início desta impugnação, que o fisco tinha conhecimento da nossa
condição de Instituição Filantrópica, pelos atos constitutivos apresentados, assim como
as essencialidades das atividades regulares;
Das provas
5.9. protesta, caso se faça necessário, pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidas, pela juntada de seu estatuto, do seu certificado de utilidade pública e
demais documentos que comprovam suas finalidades sociais;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000116/2007-01

5.10. requer tanto pela preliminar arguida pela impugnante, como as demais articulações
fáticas e jurídicas supra aduzidas e no que prevê o art. 112 d CTN, se digne o Douto
Delegado da Receita Previdenciária RJ - Norte, a julgar procedente este pedido de
impugnação à nulidade do feito.
6. É o Relatório.
O Lançamento foi considerado Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/RJOI
em decisão assim ementada (e-fls. 106/116):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
VALOR
DA
PENALIDADE
APLICADO
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PARA ENTIDADE
BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA.
I - Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
II - Retifica-se Auto de Infração com multa aplicada a maior.
III - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
IV - A infração a qualquer dispositivo da legislação previdenciária, pela entidade
beneficente em gozo de isenção, enseja a lavratura de auto de infração.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/11/2008 (e-fls. 121), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 03/12/2008 (e-fls. 122/127, 233) contendo, em
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que o embasamento legal do arbitramento não guarda relação com os fatos
descritos. Aduz que não houve negativa de apresentação da documentação solicitada e sim a
ausência de tempo hábil para a localização de documentos e livros, envolvendo 16 unidades da
empresa e período de 9 anos.
- Defende que não houve ilicitude e que não há fundamentação legal para o
arbitramento e para a descaracterização do gozo do direito à imunidade.
- Sustenta que a contradição entre os dispositivos legais e a descrição dos fatos da
presente autuação (arbitramento) impossibilitou o pleno exercício do seu direito de defesa,
acarretando a nulidade do lançamento.
- Aponta a violação ao princípio constitucional da ampla defesa pela não
concessão de prazos regulares para apresentação de provas e pelas certidões negativas liberadas e
emitidas pelo Sistema de Informática da Previdência Social reconhecendo a regularidade da
recorrente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000116/2007-01

Nulidade
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração (e-fls. 02) e nos
Relatórios que o acompanham (e-fls. 24/35), não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Importante mencionar que o auditor indicou os documentos examinados na ação
fiscal e discriminou os valores utilizados para o cálculo da multa aplicada, elaborando tabelas
individualizadas por estabelecimento e por competência.
Resta claro, portanto, que a interessada teve pleno conhecimento dos fatos que
embasaram o lançamento e que pôde exercer plenamente o seu direito de defesa através da
apresentação de Impugnação e de Recurso Voluntário, não cabendo o acolhimento do
cerceamento por ela alegado.
Cumpre esclarecer nesse ponto que o procedimento de fiscalização é uma
atividade administrativa inquisitorial na qual os auditores, imbuídos dos poderes que lhes são
conferidos, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Somente a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do
Decreto 70.235/72, inexistindo cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for
concedida a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para tentar afastar o
lançamento, como ocorreu no presente caso. É nesse sentido a Súmula CARF n° 162, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Decadência
Ainda que não tenha sido suscitada no Recurso Voluntário, cabe a este Colegiado
apreciar a decadência do crédito tributário em discussão por se tratar de matéria de ordem
pública.
Impõe-se observar incialmente que o art. 45 da Lei no 8.212/91, apontado na
decisão de primeira instância como fundamentação legal para a o prazo decadencial de 10 anos,
foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF através da Súmula
Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008, com enunciado abaixo transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a
Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000116/2007-01

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o tema, aplica-se ainda o entendimento consolidado na Súmula CARF 101,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em exame, considerando a regra contida no art. 173, I, do CTN e tendo
em vista que a contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 31/10/2007 (e-fls. 02), resta
evidenciada a decadência do lançamento até a competência 11/2001 inclusive.

Mérito
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigações acessórias
prevista no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91.
Extrai-se do Relatório Fiscal do Auto de Infração e do Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (e-fls. 24/35) que a penalidade foi apurada com base nos documentos
disponibilizados pela contribuinte e em informações de GFIP constantes dos sistemas da
Previdência Social, não havendo qualquer evidência do arbitramento apontado no Recurso
Voluntário. Tal fato já havia sido pontuado na decisão recorrida, conforme trecho do voto
condutor abaixo transcrito (e-fls. 112):
18. Totalmente improcedente a argumentação de que a fiscalização utilizou a
apresentação parcial de documentos para justificar divergências entre os valores
informados em GFIP e os recolhidos. Cabe ressaltar que diante da não exibição por
parte da interessada, de algumas GFIP, solicitadas em TIAD , o notificante utilizou os
valores de GFIP, constantes do Sistema da Previdência Social, o qual é “alimentado”
com os valores fornecidos pela própria interessada.
Como já mencionado neste voto, os valores utilizados para o cálculo da multa
estão discriminados nas tabelas elaboradas pelo auditor, individualizadas por estabelecimento e
por competência.
Também não há que se falar em descaracterização do direito à imunidade da
entidade beneficente de assistência social. A autoridade lançadora reconhece a isenção patronal
da contribuinte no Relatório Fiscal do Auto de Infração, mas expõe que deve prevalecer o
disposto na legislação previdenciária quanto à aplicação da multa (art. 284, II, do Decreto no
3.048/99). Relevante reproduzir as razões de decidir da primeira instância sobre o tema, as quais
acompanho (e-fls. 112/113):
19. Em que pese a argumentação da impugnante de ser uma entidade beneficente de
assistência social, em gozo de isenção, cabe ressaltar que independente da condição de
isenta, segue a rotina das empresas em geral, como responsável tributária.
20. O artigo 32 da Lei 8.212/1991, o qual cita as obrigações acessórias, refere-se às
empresas em geral, não fazendo nenhuma restrição às entidades beneficentes, portanto,
estas estão dispensadas do recolhimento das contribuições patronais destinadas à
Seguridade Social, mas permanecem sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias
em relação a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000116/2007-01

21. Neste diapasão a INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, de 14 de julho de
2005, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais, dispõe no artigo 316:
“Art. 316. A entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção é equiparada
às empresas em geral, ficando sujeita ao cumprimento das obrigações acessórias
previstas no art. 60...”
22. Quanto ao lançamento, cabe ressaltar que o mesmo respeitou todas as normas
vigentes. Conforme Relatório Fiscal da Infração, a impugnante apresentou GFIP com
omissão de fatos geradores, configurando assim infração ao artigo 32, inciso IV e §5o,
da Lei 8.212/1991, in verbis:
“Art.32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Inciso
acrescentado pela Lei n°. 9.528, de 10/12/97). (...)
§5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).”
Cabe esclarecer nesse ponto que a afirmação no item 22 quanto ao respeito a todas
as normas vigentes refere-se ao “lançamento” e não ao “sujeito passivo”, ao contrário do que
entende a recorrente. Como pontuado em seguida pelo Relator, a contribuinte apresentou GFIP
com omissão de fatos geradores, configurando infração à legislação previdenciária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência do lançamento até a
competência 11/2001 inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 243
DF CARF MF
Original